Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-77.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006912-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS — NÃO OBSERVÂNCIA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fundamentação genérica quanto aos fatos da reclamação viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

2. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença (Id. 106750958) proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em
embargos à execução
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu a execução fiscal nº 1002000-37.2018.811.0003.

Em suas razões recursais, argumento que “
caso haja algum erro na atuação administrativa, deve-se provocar a administração para que o corrija, por meio de prova inequívoca, o que não ocorreu na presente ação anulatória, eis que o apelado apenas lançou palavras ao vento, não se vislumbra nenhuma prova nestes autos capaz de ensejar a nulidade do ato administrativo, conforme entendeu equivocadamente o magistrado de piso, assim, não deve prevalecer a sentença que anulou o valor da multa aplicada pelo PROCON
”.

Aduz que “
considerando que os requisitos da CDA tem por finalidade permitir que o devedor identifique o débito para impugná-lo, não há o que se falar em nulidade, uma vez que apresenta todos os elementos justificáveis e passíveis de se ilidir
”.

Assevera que “
é defeso ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da autuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal
”.

Verbera que “
não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas
”.

Relata que sobre os Processos Administrativos nº 0112.006.498-3, 0112.008.214-4, 0112.011.631-7 e 0113.002.415-6 “
a Fornecedora infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, cuja conduta desequilibrou a relação de consumo, visto que a adequação, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são regras de direito material, que consubstanciam expectativa de qualidade
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tempestividade certificada (Id. 106750963), sendo o Município isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 106750966).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que “
a sentença considerou que as ações atribuídas à apelada não caracterizaram infração ao Código de Defesa do Consumidor, se cobrou por consumo de energia elétrica não registrado por medidores adulterados, ela não fez senão exercitar um direito
” e opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença (Id. 106750958) que, em
embargos à execução
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu a execução fiscal nº 1002000-37.2018.811.0003. Eis o seu teor, na parte que interessa:

“Com efeito, percebe-se que consta nas CDAs a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no art. 56, inciso I, do Código do Consumidor -, assim como o número dos Processos Administrativos.

Destarte, descabida a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0112.006.498-3;

No caso, o reclamante CARLOS EDUARDO BORRI, sustentou que seu nome foi incluso no Órgão de Proteção ao crédito pela empresa reclamada CEMAT (Centrais Elétricas Matogrossenses) e, ao procurar a reclamada para ciência do débito e efetuar a negociação, foi surpreendida com 03 (três) multas decorrentes de irregularidades no medidor de suas Unidades Consumidoras nº 944750 e 942766.

(...)

Dessa forma, mesmo diante da não comprovação de prática infratora, bem como de qualquer desídia por parte do embargante, o embargado realizou a aplicação de multa.

De outro giro, embora não seja o caso de aplicação da multa, ainda é necessário salutar que fora arbitrada de forma totalmente desproporcional, uma vez que não houve adequação entre os meios utilizados para alcance dos fins desejados, até porque a essência da aplicação desse tipo de sanção é a repressão de uma conduta que caracteriza ofensa ao consumidor, de modo que as vantagens devem superar as desvantagens.

Assim, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento, a medida cabível é a anulação da sanção administrativa.

(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0112.011.631-7; (R$18.000,00)

Segundo se extrai da narrativa dos autos, alegou a reclamante IRAIDES PEREIRA NEVES que, por consequência do reconhecimento da irregularidade no medidor de sua Unidade Consumidora através do Termo de Ocorrência de Irregularidade, a reclamada emitiu fatura no valor de R$831,14 (oitocentos e trinta e um reais e catorze centavos), correspondente a diferença entre quantidade de energia elétrica realmente utilizada e o valor pago no respectivo mês pela reclamante.

(...)

Embora tenha a reclamante aduzido que a emissão da fatura é indevida, não juntou nenhuma prova que evidencie o direito alegado e, diante de tais premissas, vislumbra-se a necessidade da anulação da multa, porquanto não evidenciada negligência da reclamada, senão o agir conforme os ditames legais.

Por conseguinte, a multa aplicada merece ser anulada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0112.007.214-4;

No caso, alegou a reclamante KEILA FRANCISCA DA SILVA que a reclamada emitiu uma fatura no valor de R$1.918,61 (um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) a título de diferença de consumo, com vencimento em 23/03/2012.

(...)

Portanto, mesmo não comprovada a infração aos dispositivos consumeristas e inexistentes provas em contrário das irregularidades constatadas pela embargante, o embargado ainda aplicou a multa, no valor de R$14.000,00.

Diante dos fatos e dos documentos arrolados e, levando em consideração a presunção de veracidade dos atos da Administração Pública e de suas entidades administrativas, não merece prevalecer a multa aplicada, razão pela qual esta deve ser anulada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0113.002.415-6;

Conforme explanado no caderno informativo, a reclamante SOLANGE TAVARES DE PAULA aduz, em síntese, que houve uma oscilação de energia em sua Unidade Consumidora, no dia 30/04/2013, entre as 19:00 e 20:00, o que ocasionou a queima de um motor Sumoto 2.0 HP 254 VT Monofásico.

Assim, tem-se que não houve desídia da parte reclamada, uma vez que essa enviou carta resposta para reclamante, não subsistindo razão que ensejasse a aplicação da multa.

Dessa forma, medida que se impõe é a anulação da sanção aplicada.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR as multas oriundas dos processos administrativos (0113.002.415-6, 0112-007.214-4, 0112.006.498-3 e 0112.011.631-7).

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Quanto ao valor dado em garantia, intime-se o embargante para apresentar os dados bancários para seu levantamento.

Traslade-se cópia da presente sentença para à execução fiscal.

Após o trânsito em julgado, libere-se em favor do embargante o valor dado em garantia e, após, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I. (...)”. (Id. 106750958).

Quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por não atender aos requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais, não há interesse recursal da apelante, uma vez que a sentença rejeitou a nulidade arguida pela apelada,
in verbis
:

“Com efeito, percebe-se que consta nas CDAs a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no art. 56, inciso I, do Código do Consumidor -, assim como o número dos Processos Administrativos.

Destarte, descabida a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa”. (Id. 106750958).

Logo, não conheço do recurso nessa parte.

Pois bem. Como se observa dos Processos Administrativos n
os
0112-006.498-3 (Id. 106749232), 0112-007.214-4 (Id. 106749233), 0112-011.631-7 (Id. 106749234), desde o início do fato que gerou a reclamação houve o procedimento administrativo regular feito pela empresa, com plena ciência do consumidor acerca de seu direito e forma de exercer o contraditório e ampla defesa na apuração das irregularidades dos aparelhos de medição de energia, nos termos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

Por conseguinte, não há ilegalidade na atuação da empresa apelante/apelada ENERGISA que muito bem esclareceu o consumidor acerca das regras para investigação das irregularidades contidas no medidor de energia correspondente, nos termos da Resolução de regência.

Por outro lado, as decisões administrativas proferidas nos Processos Administrativos n
os
0112-006.498-3 (Id. 106749232), 0112-007.214-4 (Id. 106749233), 0112-011.631-7 (Id. 106749234) são nulas porquanto são deficientes em sua fundamentação, contendo caráter genérico.

Em verdade, as decisões administrativas exaradas pelo PROCON retrataram aspectos genéricos acerca dos casos em espécie, sem tecer considerações acerca das próprias alegações da reclamante, tampouco das matérias de defesa apresentadas.

Assim, os procedimentos administrativos são ausentes de fundamentação específica sobre a conduta ilegal ou abusiva perpetrada pela apelada ENERGISA, bem como não houve manifestação concernente aos pontos por ela levantados em audiência e nas defesas administrativas, evidenciando afronta ao dever de motivação dos atos administrativos, além do contraditório e ampla defesa em sua acepção material.

A fundamentação genérica viola o dever de motivação das decisões administrativas, o que, ao fim e ao cabo, põe em xeque a validade do ato, pois não retrata a subsunção da conduta infratora às regras consumeristas.

Nesse raciocínio, julgados desta Corte de Justiça, inclusive deste Relator:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – REVELIA DECRETADA EM SEDE ADMINISTRATIVA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DESMOTIVADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos. 2- A decretação da revelia da demandada, bem como o fato de se tratar de relação que se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor não necessariamente conduz à procedência da reclamação e à automática aplicação de penalidade, de modo que os fatos apresentados como verdadeiros devem-se amoldar às normas jurídicas, bem como às provas encartadas nos autos. 3- Ausente a motivação que ensejou a penalidade fixada, em razão da decretação da revelia e reconhecimento automático da procedência do pedido, a declaração de sua nulidade é medida impositiva.

(TJMT, N.U 0033177-34.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.

(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Feitas tais considerações, em que pese a presença dos requisitos formais da CDA,

a sentença deve ser mantida, em razão da ausência de motivação das decisões administrativas dos Processos Administrativos n
os
0112-006.498-3 (Id. 106749232), 0112-007.214-4 (Id. 106749233), 0112-011.631-7 (Id. 106749234).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença em sua integralidade.

Por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022